Tribunal: STF
Processo: HC 223510
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, II, § 4º, I, DA LEI Nº 9.455/97. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O pedido de reconsideração objetivando a reforma da decisão do relator pode ser convertido em agravo interno, quando interposto dentro do prazo previsto no artigo 317 do RISTF, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 200.619-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2022; HC 200.298-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021; HC 191.143-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021; HC 198.969-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/5/2021; HC 182.725-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/4/2020; HC 172.996-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2019.



    2. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    3. In casu, os pacientes foram condenados à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 1º, II, § 4º, I, da Lei nº 9.455/97.



    4. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6.  A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.